Tribunal: TJDFT
Processo: 0734796-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. SÚMULA VINCULANTE N. 15. COMPLEMENTO DE SOLDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor ao cômputo da complementação de soldo na sua gratificação natalina; determinar ao ente público que se abstenha de suprimir a respectiva verba do cálculo da gratificação natalina e condenar o requerido a pagar as diferenças devidas desde julho de 2019, na importância de R$ 797,89 (setecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), mais as parcelas que vencerem no curso do processo.

2. O recorrente alega, em síntese, que os militares possuem regramento próprio, totalmente distinto do aplicável aos civis. Argumenta que não se aplica aos militares a norma contida no artigo 41 da Lei no 8.112/1990, aplicável aos servidores civis, de que a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei e que natureza do Complemento de Soldo está diretamente vinculada ao inciso VII do art. 7o da Constituição da República. Afirma, ainda, que que o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Reitera que o valor da complementação do soldo não incide na base de cálculo da gratificação natalina. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia em questão consiste no exame da inclusão da parcela referente ao complemento de soldo na gratificação natalina do autor.

4. A princípio, cumpre destacar que o complemento de soldo está previsto no artigo 31 da Lei 10.486/2002, segundo o qual nenhum militar o beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo ou a pensão militar para todos os efeitos legais.

5. No entanto, embora a lei estabeleça que o complemento passa a compor o soldo para todos os efeitos legais, a extensão da lei é limitada pelo entendimento sufragado pela Súmula Vinculante n. 15, segundo a qual “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo. ”

6. O complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo, como decorrência de imposição constitucional (artigo 7o, IV). Todavia o STF entende que em se tratando de servidor público, como é o caso dos policiais militares, o abono ou complemento não integra a base de cálculo para o pagamento de outras vantagens. Com efeito, no Recurso Extraordinário n. 572.921-4/RN, que posteriormente deu origem à referida Súmula Vinculante, considerou-se que “a incidência de gratificações e outras vantagens sobre o resultado da soma do vencimento com o abono - este utilizado para se atingir o mínimo legal, que é o salário-mínimo - contraria o art. 7o, IV, da Constituição, por importar vinculação nele vedada. ” (RE 572921 QO-RG, Tribunal Pleno, Relator MIn. Ricardo Lewandowski, julgamento: 13/11/2008, publicação: 6/2/2009).

7. Assim, a interpretação conferida pela sentença ao artigo 31 da Lei 10.486/2002 resulta em inconstitucionalidade já assentada pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que o pedido para que o complemento de soldo seja considerado na base de cálculo da gratificação natalina deve ser julgado improcedente.

8. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente desta Turma: (Acórdão 1389249, 07389481820218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.